Tribunal: TJPA
Processo: 0000998-06.2007.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000998-06.2007.8.14.0115.
ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA: NOVO PROGRESSO (VARA CRIMINAL).
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS.
DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO BOVE FILHO - OAB/A 10562-B.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DA LEGITIMA DEFESA CONFIGURADA. PLEITO DE PRONÚNCIA DO RÉU. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Restou demonstrado,
in casu,
que a decisão de 1º Grau que absolveu sumariamente o recorrente, reconhecendo que a conduta fora praticada sob a excludente da legitima defesa se encontra em consonância à prova dos autos.
2.
O acervo probatório colacionado ao feito aponta para a ocorrência de agressão injusta, real e iminente à pessoa do denunciado, demonstrando que agiu sob o manto da excludente de ilicitude, comprovando a certeza necessária para lastrear a sentença objurgada, não restando outra alternativa a esta Relatora, senão manter a absolvição sumária do acusado, em relação ao delito contra a vida que lhe foi imputado na exordial, com base na legítima defesa.
3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
UNÂNIME.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de novembro e término em 23 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000998-06.2007.8.14.0115.
ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA: NOVO PROGRESSO (VARA CRIMINAL).
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS.
DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO BOVE FILHO - OAB/A 10562-B.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso
, que
absolveu sumariamente
o denunciado,
Francisco das Chagas Santos,
da imputação prevista no
art. 121, § 2º, inciso II, do CPB
, com fulcro no
art. 415, inciso IV, do CPP (legítima defesa)
.

Relata a exordial,
in litteris,
¿
que,

no dia 09 de agosto de 2007, o acusado estava na residência da vítima, juntamente com a esposa do mesmo, pois existia uma relação amorosa entre ambos, todavia em dado momento Paulo chega a sua residência e observa que existe outra pessoa em sua residência, que não sua esposa, então se muniu com uma arma branca e invadiu o local. Ao invadir o local, Paulo e Francisco partem para o desforço físico, sendo que ambos estavam munidos com uma arma branca, contudo em certo momento o ora acusado conseguiu desferir 05 golpes fatais na vítima, tendo posteriormente se evadido do distrito da culpa.¿
(fls. 02/04).

Em
razões recursais
, pugna o representante do
parquet
pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja anulada a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, para que o acusado seja pronunciado, nos termos do art. 413 do CPP, sob o argumento de que
¿a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado.¿
(fls. 91/95).

Em
contrarrazões,
a defesa do apelado pleiteou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, para manutenção da decisão da Juíza
a quo
que absolveu sumariamente o recorrido. (fls. 100/104).

O Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso manejado, a fim de que o denunciado seja pronunciado, nos termos do art. 413 do CPP. (fls. 113/115).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se
o douto representante do Ministério Público
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso
, que
absolveu sumariamente
o denunciado,
Francisco das Chagas Santos,
da imputação prevista no
art. 121, § 2º, inciso II, do CPB
, com fulcro no
art. 415, inciso IV, do CPP (legítima defesa).

Objetiva o Órgão Ministerial a Pronúncia do Apelado pelo crime previsto no art. 121, §2º, II do CP.

Aduz o representante do
parquet
que
¿é possível que o réu tenha matado em legitima defesa, todavia, tanto a doutrina como a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, salvo nos casos em que há inúmeras evidências, provas e testemunhas da legitima defesa, nem o promotor nem o juiz togado possuem competência para reconhecer a legítima defesa, pois quem detém essa prerrogativa são os jurados.¿

Passo ao exame do apelo.

É cediço que a absolvição sumária é reconhecida como hipótese excepcional, uma vez que a competência originária para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme estabelece o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿d¿, da CF de 1988.

Todavia, ainda que tal decisão adentre ao mérito de maneira antecipada, tenho que a mesma não afronta o princípio constitucional que confere ao Tribunal do Júri a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, eis que legitimo ao Magistrado proferi-la, sem subtrair dos jurados tal competência, desde que demonstrada, de forma incontroversa, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 415 do CPP.

In casu,
compulsando as provas dos autos, constato a presença de duas vertentes: A primeira, aduzida pela acusação, em tese recursal, argumentando que
¿absolver sumariamente o réu fundamentado apenas na sua própria palavra é fazer um juízo de valor que caberia aos jurados, ou seja, neste caso o juízo a quo usurpou a competência dos jurados.¿
A segunda, sustentada pela defesa, pleiteia pela manutenção da decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que ¿
não há como negar a presença do instituto da legitima defesa real na conduta do apelado.¿

Com efeito, inobstante os argumentos sustentados pelo recorrente, tenho que razão não lhe assiste
.

Ao ser ouvido na fase instrutória, o denunciado confessou a prática delitiva, argumentando, contudo, que assim o fez para defender-se do ofendido, relatando
¿ (...);
que conversou com a esposa da vítima e esta informou que era agredida constantemente por aquele; Que o interrogado a convidou para ir morar em sua residência, o que foi aceito pela esposa da vítima que levou seus pertences pessoais até a casa do denunciado; Que o interrogado esclarece que posteriormente a esposa da vítima reatou o seu relacionamento com esta e voltou a morar com o mesmo; Que no dia da ocorrência do fato, por volta das 19:00 horas; o interrogado informa que a vítima compareceu até sua residência procurando por sua esposa que naquela ocasião não se encontrava no local; Que informa que a vítima possivelmente achava que sua esposa se encontrava em sua residência, porém a mesma estava na casa da vizinha; Que informa que a vítima entrou em sua residência e foi logo o lesionando com uma faca; Que o interrogado confirma que para poder se defender também se armou com uma faca, porém não sabe esclarecer quantas lesões em seu corpo a vítima recebeu; Que informa que a faca utilizada era uma peixeira tipo punhal; Que informa que no momento da ocorrência do fato não havia mais ninguém no local, somente o interrogado e a vítima; Que após o fato não se evadiu do local, porém não sabe informar se a vítima faleceu nesta ocasião; Que o interrogado logo depois do fato foi preso em flagrante; Que confirma integralmente seu depoimento prestado na polícia; (...).¿

(fl. 149)

Na fase indiciária, o ora apelado relatou a dinâmica dos fatos, nos exatos termos das declarações prestada em Juízo, afirmando que
¿(...); seu quarto foi invadido por um homem com uma faca na mão; Que na ocasião, sua companheira, Cleuza, alertou que se tratava de seu atual companheiro Paulo de Jesus; Que a mesma conhecendo o gênio do companheiro saiu correndo para chamar a polícia; Que assim que a porta do quarto foi aberta, o mesmo partiu para cima do depoente e lhe aplicou vários golpes de faca; Que um dos golpes lhe atingiu no peito e somente não transfixou devido a faca ter batido no osso do peito; Que sem alternativa conseguiu pegar uma faca que se encontrava em cima de sua bolsa e aplicou várias facadas no agressor; Que assim que o agressor caiu no chão, o depoente saiu correndo e jogou a faca no mato: Que com poucos minutos acabou sendo preso pela polícia e conduzido para a Delegacia de polícia Civil.¿
(fl. 13).

Corroborando com a narrativa acima, cito o depoimento da testemunha,
Cleuza Ramos dos Santos
, prestados à autoridade policial, o qual foi de extrema relevância para dirimir as dúvidas acerca do delito em exame e comprovar a versão sustentada pelo réu, senão vejamos:
¿Que era amigada com o nacional, PAULO DE JESUS; Que quando chegaram em Novo Progresso no mês de Junho, conheceu o nacional, Francisco das Chagas, vulgo ¿Bacabal¿; Que depois de alguns dias começou a ter um relacionamento amoroso com o mesmo; Que sempre frequentava a casa de ¿Bacabal¿; Que no dia 09/08/07, a declarante se encontrava no quarto de ¿Bacabal¿, quando por volta das 19 horas, seu companheiro, PAULO DE JESUS, conhecido como ¿Paraná¿ descobriu o caso da declarante e bateu no quarto do ¿Bacabal¿; Que quando o mesmo abriu a porta, seu companheiro entrou com uma faca na mão; Que, neste momento, a declarante saiu correndo e foi chamar a polícia; Que tinha certeza que seu companheiro queria matar seu amante; Que acionou a polícia militar, que ao chegar no local, já encontrou seu companheiro morto; Que minutos depois a polícia prendeu ¿Bacabal¿; Que quando a declarante entrou no quarto encontrou o corpo de seu companheiro já sem vida e em uma das suas mãos havia a faca que, minutos antes, estava com ele, quando invadiu o quarto de seu amante; Que a declarante pretendia se separar de PAULO DE JESUS, para viver com o ¿Bacabal;
(...).¿
(fl. 29).

A testemunha,
Verenildo Nonato Alves dos Santos
, narrou por ocasião da audiência de instrução e julgamento,
in litteris,
que
¿é policial militar lotado neste município; Que o depoente confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial, ressaltando que não presenciou o fato delituoso; Que soube da ocorrência do fato, pois no dia da ocorrência do mesmo estava de serviço no quartel da polícia militar, quando compareceu uma pessoa informando acerca de uma briga com esfaqueamento; Que ao local indicado, o depoente constatou a presença do corpo da vítima caída ao chão, já falecida; Que o acusado não se encontrava no local do fato, sendo o mesmo encontrado posteriormente num terreno nas proximidades; Que o depoente não sabe informar se alguma pessoa presenciou a ocorrência do fato; Que o depoente informa que a arma utilizada no crime foi uma faca encontrada próximo ao corpo da vítima, sendo posteriormente apreendida; Que o depoente não se recorda se o acusado, ao ser preso, confirmou a autoria do fato; Que segundo o acusado, o mesmo teria esfaqueado a vítima para se defender, já que aquela teria comparecido ao local para matar.¿
(fl.58).

A testemunha de defesa,
Renato José Salvatt
, declarou em Juízo que, não presenciou o fato delituoso e que chegou ao local do fato aproximadamente meia hora da ocorrência; Que ao chegar no local o depoente somente constatou a presença do corpo da vítima sendo retirado do local; Que o depoente ouviu comentários que o motivo do crime ocorreu pelo fato do esposa da vítima manter um suposto relacionamento com o acusado; Que o depoente não sabe informar se no dia da ocorrência do fato houve algum desentendimento entre o acusado e a vítima; Que desconhece que a vítima tenha tentado matar o acusado no dia do fato; Que o depoente conhece o acusado somente de vista, não mantendo com o mesmo qualquer tipo de relação de amizade.

Com efeito, a partir dos relatos acima transcritos, evidencio que a situação fática é consentânea com os elementos constitutivos da legítima defesa, tendo em vista que o denunciado reagiu a agressão provocada pela vítima, a qual, adentrou na residência do recorrido partindo para cima deste, portando uma faca, que fora utilizada para aplicar vários golpes no acusado, atingindo-o, inclusive, no peito, conforme se verifica da Ficha de Ocorrência n.º 811614, na qual o apresentante, PM Jackson Geraldo Valente Cota,
¿esclarece que o acusado apresenta uma perfuração no peito, que segundo o acusado teria sido por uma facada desferida pela vítima¿.
(fl. 16)

Assim, o que se constata,
in casu, é que
o ofendido surpreendeu o denunciado, invadindo a residência deste, desferindo facadas em seu corpo, ocasião em que o mesmo muniu-se de uma faca que se encontrava no local, em repulsa à uma injusta agressão, atual; usando moderadamente do meio necessário para defender-se, revelando a presença dos elementos caracterizadores da excludente de ilicitude, estabelecidos no art. 25 do CPB, que assim dispõe:
Art. 25. ¿Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.¿

Nesse contexto, forçoso concordar com o argumento sustentado pela defesa, em suas contrarrazões recursais, quando aponta que a decisão da MM.ª Julgadora se coaduna com os elementos de prova colacionados ao feito, estando, portanto, em conformidade com a prova dos autos.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci acerca da
absolvição sumária
, ¿
Estando o juiz convencido, com segurança, desde logo, da inexistência do fato, de não ter sido o réu o autor ou partícipe, de não ser o fato infração penal, de estar evidente a ilicitude da conduta do réu ou a falta de culpabilidade, não há razão para determinar que o julgamento seja realizado pelo Tribunal Popular. Não fosse assim, a instrução realizada em juízo seria totalmente despicienda. Se existe, é para ser aproveitada, cabendo, pois, ao magistrado togado aplicar o filtro que falta ao juiz leigo, remetendo ao júri apenas o que for, em função de dúvida intransponível, um crime doloso contra a vida¿ (NUCCI, 2010, p. 747).

Por conseguinte, considerando que o acervo probatório colacionado aos autos aponta para a ocorrência de agressão injusta, real e iminente à pessoa do denunciado, demonstrando que agiu sob o manto da excludente de ilicitude, comprovando a certeza necessária para lastrear a sentença que o absolveu sumariamente, com base na legítima defesa, não resta outra alternativa a esta Relatora, senão manter a absolvição sumária do acusado em relação ao delito contra a vida que lhe fora imputado na exordial.

Nesse sentido:
TJMG: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DECRETADA NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - SITUAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA COMPROVADA PELA PROVA ORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Evidenciado nos autos, de forma cabal, que o recorrido agiu moderadamente para repelir injusta e atual agressão, deve ser mantida a absolvição sumária com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.
2. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.113876-1/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 27/02/2019).

Ante o exposto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso e

nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto
.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora